Tribunal: TJMT
Processo: 1015948-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015948-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 072.801.961-28 (INTERESSADO), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (IMPETRANTE), LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 072.801.961-28 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BRUNO DAMARAT SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MORENO DOS SANTOS - CPF: 062.759.441-70 (TERCEIRO INTERESSADO), KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO - CPF: 046.961.961-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN CARDOSO COELHO - CPF: 062.641.291-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA - CPF: 056.351.551-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI DA SILVA MARTINS - CPF: 039.170.081-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA
PACIENTE: LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO –- MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
PERICULUM LIBERTATIS
– PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS - INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, pois há indícios que integra facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, conhecida como “
Comando Vermelho de Mato Grosso”
na região de Canarana/MT, ocupando a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015948-79.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA
PACIENTE: LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Roselucia Rodrigues De Souza em benefício de
LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, cuja participação teria sido aferida por meio de dados extraídos de aparelhos telefônicos.

Argumenta que não há qualquer indício nos autos que evidencie que o paciente integre organização criminosa. Enfatiza, também, que há equívoco na interpretação dos dados extraídos dos aparelhos telefônicos quanto à quantidade de supostos entorpecentes que teria recebido o paciente, pois tratava-se de gramas
- máximo 60g -
e não quilogramas, consoante consignou a decisão.

Neste contexto, alega que a fundamentação é inidônea, além de não estar presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela pouca quantidade de droga recebida e sua primariedade, ressalta a suficiência da aplicação de medidas alternativas ao cárcere.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas, dentre elas, a monitoração eletrônica. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Por fim, requereu seja intimada acerca da sessão de julgamento do presente
writ
,
“para acompanhamento
e possível
sustentação oral.”

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 175234171.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando que
“o feito se encontra na fase de apresentação de respostas à acusação”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 177490175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA
PACIENTE: LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando negativa de autoria, bem como ausência das hipóteses autorizativas da prisão preventiva, notadamente pela sua primariedade.

A prisão preventiva do paciente tem origem em representação da autoridade policial, nos autos no 1002360-69.2022.8.11.0087, em que se apura a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

E, diante de diversas investigações realizadas no âmbito da
“Operação Leyenda
”
, em 15/01/2023, o Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, juntamente
com outros 06 (seis) codenunciados
imputando a prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 2o,
caput
, da Lei Federal no 12.850/2013 e artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, consoante fragmento da inicial acusatória:

“(...)

1 – BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO:

Necessário tecer, preliminarmente, algumas breves observações, para fins de contextualização fática. Conforme noticiado pela autoridade policial, em seu relatório final (Id. 105834971), o presente inquérito policial
(Operação Remanere II)
originou-se a partir da continuidade das investigações realizadas no âmbito da “Operação Leyenda”, também deflagrada na comarca de Guarantã do Norte/MT.

Com a “Operação Leyenda”, logrou-se êxito em identificar 25 (vinte e cinco) agentes delitivos, que já foram devidamente denunciados no bojo da Ação Penal n.o 1001486- 84.2022.8.11.0087, em trâmite na 7a Vara Criminal de Cuiabá, quais sejam: (...).

Apurou-se que todos os indiciados ocupam a posição de “lojistas” na estrutura da organização criminosa, ou seja, são figuras mais simples na estrutura organizacional da atividade organizada em prol do tráfico de drogas, mas não menos importante, pois desempenham papel significativo na comercialização de entorpecentes, haja vista que são os responsáveis pela entrega de drogas ilícitas para o consumidor final, as quais recebem de outros traficantes.

Eles também são incumbidos por manter as denominadas “lojinhas”, comumente conhecidas como “bocas de fumo” ou “biqueiras”, locais onde ocorrem a comercialização e consumo de entorpecentes. Para tanto, é necessário que cadastrem a loja (uma espécie de autorização do Comando Vermelho para comercializar entorpecentes) e efetuem o pagamento da taxa imposta pela facção, para que possam funcionar. (...)

2.3 – LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA (vulgo VUDU):

Segundo as investigações, LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA (
vulgo VUDU
)
desempenhava a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes em Guarantã do Norte.

Conforme consta do Relatório de Investigação n.o 2022.13.62404, LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA era a pessoa identificada pela alcunha de VUDU, sendo mencionado tanto na lista de distribuição de drogas constante no grupo “GESTÃO INTELIGENTE” quanto nas anotações encontradas na casa de Gustavo Henrique dos Santos Maidana, vulgo Samura, líder da organização criminosa.

Além disso, ele foi citado na lista de entorpecentes a serem entregues, enviada por Gustavo de Oliveira Souza, vulgo Mickey, a Marcelo Henrique dos Santos Marcomini, vulgo BH e/ou BH/28, data de 27/12/2021. A relação contida naquela lista indicou que LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA (vulgo VUDU) recebeu 10 kg (dez quilos) de entorpecentes e repassou a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) ao demais membros do Comando Vermelho.

Além disso, o codinome LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA (vulgo VUDU) constava nas anotações apreendidas na residência do líder Gustavo Henrique dos Santos Maidana, vulgo Samura, demonstrando que ele recebeu pelo menos 60 kg (sessenta quilos) de entorpecentes, bem como repassou ao Comando Vermelho a quantia de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), ao demais membros do Comando Vermelho.

Ao ser ouvido na fase investigatória, LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA admitiu que possuía a alcunha de VUDU há aproximadamente sete anos. (...).

Verificou-se, portanto, o envolvimento de todos os indiciados como agentes integrantes da facção do Comando Vermelho, no fomento ao tráfico ilícito de drogas, os quais se afiguram associados entre si para a disseminação da compra e venda de entorpecentes na região de Guarantã do Norte/MT.

Anota-se aqui, em razão das proporções tomadas pela atuação do Comando Vermelho, vem crescendo exponencialmente em todo o Estado de Mato Grosso, recrutando a cada dia número expressivo de integrantes, que, na ânsia de aceitação ao grupo, acabam se tornando agentes de infrações penais de toda natureza, continuando, inclusive, mesmo presos, a desempenhar atividades ilícitas em prol do fortalecimento da facção, circunstâncias que reforçam a necessidade de neutralização das ações da organização criminosa.

Ademais, sabe-se que o tráfico de drogas é a principal atividade fomentada pela facção, vez que por meio dela a organização se mantém financeiramente, sustentando a compra de armas, carros e fomentando a organização como um todo. (...)”.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, bem como pelo fato da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação,
in verbis:

“[...]

Trata-se de
REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
formulada pela Autoridade Policial em desfavor de KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, VULGO “MALACA OU DIONE SECO”, LUAN CARDOSO COELHO, VULGO “MILIONÁRIO OU PINTOR”,
LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA, VULGO “VUDU”
, KAMILA MORENO DOS SANTOS, VULGO “CAMILINHA OU KAMILINHA”, BRUNO DAMARAT SANTOS DA SILVA, VULGO “SANTOS, ÍNDIO OU LUPIM” e ROSELI DA SILVA MARTINS, VULGO “BIRRENTA OU MARRENTA”, visando apurar a suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa. (...)

A partir da análise dos dados contidos no celular de Marcelo Henrique dos Santos Marcomini, conhecido como “BH”, judicialmente autorizada no bojo do Processo n.o 1000209-33.2022.8.11.0087, a equipe de investigação se deparou, no aplicativo de troca de mensagens instantâneas WhatsApp, com o grupo “GESTÃO INTELIGENTE”, do qual fazem parte alguns dos investigados no Inquérito Policial n.o 95/2022, considerado o “inquérito mãe” em relação ao Inquérito Policial n.o 187/2022. (...)

Os demais membros identificados ocupavam a posição de “lojistas”, incumbindo a eles tão somente o gerenciamento de pontos de comercialização ilegal de entorpecentes, os quais revendiam drogas repassadas pelos “gestores” e entregavam a eles o dinheiro relativo à mercancia espúria.

II – OS NOVOS ALVOS

Todos os representados ocupam a posição de “lojistas” na estrutura da organização criminosa
.

Os “lojistas” são as figuras mais simples na estrutura organizacional da atividade organizada em prol do tráfico de drogas, os quais desempenham papel significativo na comercialização de entorpecentes, haja vista que são os responsáveis pela entrega de drogas ilícitas para o consumidor final, as quais recebem de outros traficantes.

Os lojistas são também responsáveis por manter as denominadas “lojinhas”, comumente conhecidas como “bocas de fumo”, locais onde ocorrem a comercialização e consumo de entorpecentes. Para tanto, é necessário que cadastrem a loja (o cadastro trata-se de uma espécie de autorização do Comando Vermelho para comercializar entorpecentes) e paguem a taxa imposta pela facção.

A partir de todos os elementos enumerados no item antecedente, pode-se determinar que as seis pessoas contra as quais se faz o presente pedido de prisão preventiva tratam-se de lojistas atuantes em Guarantã do Norte. (...)

3.

LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA ALCUNHA: VUDU

Consoante com o Relatório de Investigação n.o 2022.13.62404, Lucas Gonçalves de Oliveira é a pessoa identificada pela alcunha de Vudu, indicada tanto na lista de distribuição de drogas constante no grupo “GESTÃO INTELIGENTE” quanto nas anotações encontradas na casa de Samurai, líder da organização criminosa.

Lucas Gonçalves de Oliveira desempenha a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes em Guarantã do Norte. Para tanto, adota o codinome Vudu, o qual, inclusive, é citado na lista de entorpecentes a serem entregues enviada por Mickey a BH na data de 27 de dezembro de 2021. A relação contida naquela lista indica que Vudu recebeu 10 kg (dez quilogramas) de entorpecentes e repassou a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) ao Comando Vermelho.

Além disso, o codinome Vudu consta nas anotações de Samurai apreendidas pela Polícia Judiciária Civil na residência do líder da organização. Somando a quantidade de entorpecentes relacionadas a ele nas três passagens, tem-se que Vudu recebeu pelo menos 60kg (sessenta quilogramas) de entorpecentes, bem como repassou ao Comando Vermelho a quantia de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais). (...)

Verifico que a materialidade dos delitos e os indícios suficientes de autoria foram demonstrados, conforme se infere dos documentos carreados à peça incoativa, notadamente pela quebra de dados dos aparelhos celulares apreendidos junto aos suspeitos EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS e MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI, além das anotações referentes ao tráfico de drogas no município de Guarantã do Norte/MT, recolhidas quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA e JULIANA BARBOSA DE SOUZA, bem como dos relatórios elaborados pela autoridade policial. (...)”

Revela-se do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO "CONTINUAÇAO DA OPERAÇÃO LEYENDA", que os representados KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, VULGO “MALACA OU DIONE SECO”, LUAN CARDOSO COELHO, VULGO “MILIONÁRIO OU PINTOR”, LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA, VULGO “VUDU”, KAMILA MORENO DOS SANTOS, VULGO “CAMILINHA OU KAMILINHA”, BRUNO DAMARAT SANTOS DA SILVA, VULGO “SANTOS, ÍNDIO OU LUPIM” e ROSELI DA SILVA MARTINS, VULGO “BIRRENTA OU MARRENTA”,
“são responsáveis pela distribuição, armazenamento e venda de drogas nesta urbe, conforme está carreado ao presente Autos de Inquéritos da Operação Leyenda”
. (...)

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam o tráfico de drogas na região de Guarantã do Norte/MT.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado. (...)

Nesse contexto, ainda que inexistam antecedentes criminais em desfavor dos representados LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA e KAMILA MORENO DOS SANTOS, sobreleva mencionar que delitos desta natureza geram repugnância e clamor público, motivo pelo qual devem ser combatidos com maior austeridade.

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na
medida em que freará a continuidade dos delitos
, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem. (...)

Isto posto, presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, visando restabelecer a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, com fulcro no art. 311 c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, para o fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS
KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, LUAN CARDOSO COELHO,
LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA
, KAMILA MORENO DOS SANTOS, BRUNO DAMARAT SANTOS DA SILVA e ROSELI DA SILVA MARTINS. (...)”.

Delineado o panorama fático, entendo ser caso de manter a prisão preventiva.

Com respeito a negativa de autoria, ao argumento de que o paciente não faz parte de nenhuma organização criminosa, registro que o tema é matéria de mérito, que envolve análise aprofundada de provas, fugindo dos estreitos limites do
writ
, devendo ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal.

Além de que, a inicial acusatória já foi recebida e o processo encontra-se na fase de respostas à acusação, de forma que tal questão deverá ser apreciada naquele feito, após regular instrução processual.

Contudo,
por ora, há indícios que vinculam o paciente em integrar associação criminosa
, voltada ao tráfico de drogas, sobretudo porque o Magistrado destacou na decisão que o paciente foi identificado nas anotações encontradas na residência do líder da organização criminosa, bem como pertencia a uma lista de distribuição de drogas constante no grupo
“GESTÃO INTELIGENTE”, em aplicativo de mensagens instantânea “WhatsApp”.

Quanto aos requisitos da prisão cautelar, observo que são suficientes os motivos invocados pelo Juízo singular para embasar a ordem de segregação cautelar do paciente, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos, o
periculum libertatis
.

Foi decretada a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integrava facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, conhecida como “
Comando Vermelho de Mato Grosso”
na região de Canarana/MT,
ocupando
a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes.

O vínculo do paciente com a organização criminosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

A respeito do tema, a jurisprudência do Tribunal Superior é firme em assinalar que "
se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo"
(RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016, grifei).

Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que
"a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública"
(AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a T., DJe 19/6/2017, destaquei).

Quanto ao argumento que a quantidade droga recebida pelo paciente, seria ínfima ao informado na decisão, registro que tal fato não tem o condão de revogar a segregação provisória, pois a decisão assentou no fato de
fazer
cessar ou diminuir
a atuação dos supostos integrantes de
organização criminosa para assegurar a ordem pública
, consoante consignou o Magistrado “(...)
ainda que se admitisse o pedido da defesa como premissa verdadeira e se diminuísse a quantidade de entorpecentes atribuída a LUCAS,
os fundamentos da prisão preventiva seguiriam vigendo, uma vez que há indícios suficientes de sua participação no Comando Vermelho
, da qual decorre o risco à ordem pública gerado pelo periculum libertatis do acusado. (...).”

Além do mais, tal fato trata-se de mérito da demanda e será elucidada no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e a partir da análise combinada de todos os elementos constituídos nos autos.

Assim, concluo, pois, haver sido demonstrada a devida legitimação para a prisão provisória do paciente.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023